Tribunal: TJPA
Processo: 0009592-38.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009592-38.2018.8.14.0401

APELANTE: MAURO BANDEIRA DA ENCARNACAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
,
DO CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADOS PELO DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO PELO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO DO APELANTE. FÉ PÚBLICA. VALIDADE.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

DO DECOTE DA MAJORANTE DA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE ARMA BRANCA.
POSSIBILIDADE
. COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL

E TERMO DE RECEBIMENTO DE OBJETO A UTILIZAÇÃO DA ARMA BRANCA, BEM COMO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
CONTUDO,
O CRIME EM QUESTÃO OCORREU EM UM PERÍODO EM QUE A LEI Nº 13.654/2018 ESTAVA EM VIGOR, A QUAL NÃO PREVIA O EMPREGO DE ARMA BRANCA COMO MAJORANTE PARA O TIPO PENAL DE ROUBO, SENDO INAPROPRIADA A SUA APLICAÇÃO AO CASO EM QUESTÃO, DEVIDO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (
NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE
), QUE EXIGE QUE AS LEIS PENAIS SEJAM APLICADAS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE NO MOMENTO DA PRÁTICA DO CRIME, EXCETUANDO-SE A APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEIS MAIS BENÉFICAS AO RÉU.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

IMPROVIMENTO
. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E QUE APRESENTAM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO (MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME).
QUANTUM
COMINADO PROPORCIONAL À CONDUTA DOS APELANTES.

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.
IMPOSSIBILIDADE.
EM
QUE PESE A ALEGAÇÃO DA DEFESA, TRATA-SE DE MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF
NO

RE 597.270. TEMA 158, MOMENTO EM QUE FORA REAFIRMADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MAURO BANDEIRA DA ENCARNAÇÃO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso VII, do CPB
.

Relatou a denúncia, ID 18537784, que
no dia 28 de abril de 2018, por volta das 7h15min, a vítima Mileide dos Santos Palheta caminhava pela passarela da Av. Júlio César em direção ao seu local de trabalho quando foi abordada pelo acusado, MAURO BANDEIRA DA ENCARNAÇÃO que, em posse de uma faca, ordenou que a ofendida entregasse os seus pertences.

Assustada com a situação, a vítima entregou sua bolsa, contendo os seguintes pertences: documentos pessoais, R$ 200, 00 reais em espécie e um aparelho celular. Após o crime, o acusado saiu caminhando normalmente pela referida avenida.

Logo em seguida, a vítima acionou uma viatura da Polícia Militar que efetuava ronda ostensiva pelo local e informou sobre o ocorrido. Quando realizavam contato com a ofendida, os agentes avistaram o acusado caminhando às proximidades do local, precisamente, na passagem Elcione Barbalho, momento em que ele foi reconhecido pela vítima. Ao ser abordado pela polícia, foi encontrado em seu poder a bolsa da vítima contendo: RG, crachá funcional, cartão, vale digital, um aparelho celular/ marca positivo e R$ 200,00 em espécie.

Em sede policial, o acusado confessou a autoria do crime.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Mauro Bandeira da Encarnação pela prática do crime previsto no art.
157,
caput
, do CPB.

Em ID 18537804, recebida a denúncia em 25/05/2018;

Em ID 18537817, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/07/2019; oitiva da testemunha policial Roberto Carlos da Silva Pantoja.

Em ID 18537826, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/05/2022, oitiva do acusado Mauro Bandeira da Encarnação.

Em
Sentença
, ID 18537834, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
Mauro Bandeira da Encarnação
como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, § 2º, inciso VII, do
CPB.

Em
razões recursais
(ID 18537846), requereu a defesa a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, em face do princípio da eventualidade, pleiteia pela absolvição, com base no art. 386, inciso V, do CPP. Requer, ainda, o decote da majorante da violência ou ameaça exercida com emprego de arma, além do redimensionamento da pena e o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede de
contrarrazões
(ID 18537848), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do Recurso de Apelação.

Nesta Instância Superior (ID 19274782), a Procuradoria de Justiça por meio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do Recurso de Apelação, para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, redimensionando, desta forma, a pena definitiva do apelante.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Mauro Bandeira da Encarnação
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2, inciso VII, do CPB
.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Neste pleito, requer a defesa a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência de provas quanto a sua efetiva participação na ação criminosa.

Por oportuno, adianto, que as alegações apresentadas pela defesa são cabalmente insuficientes para ensejar uma absolvição, tendo em vista, que o conjunto probatório trazido aos autos prova que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, especialmente pelos testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o juízo. Dessa forma, observo, que de fato, o apelante foi o autor do crime tipificado no artigo 157, § 2º, Inciso VII, do Código Penal.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo

majorado
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (
ID 18537785
),
Auto de Apreensão do Objeto (ID 18537786. Pág. 06) Auto de entrega (ID 18537787), Laudo pericial (ID 18537814, pág. 04).

Como se nota, resta nos autos um robusto conjunto probatório capaz de subsidiar uma condenação, não se falando, portanto, de insuficiência de provas ou incertezas quanto ao autor do crime em questão.

Em que pese o fato de a vítima não ter sido ouvida em Juízo, seu depoimento à autoridade policial restou confirmado por outros meios de prova.

Perante a Autoridade Policial (ID 18537786. Pág. 02), a vítima Mileide dos Santos Palheta declarou QUE
, in verbis
:

“ pela manhã estava caminhado pela passarela da Av. Júlio Cesar, no bairro de Val de Cães com destino ao seu trabalho, quando foi surpreendida pelo nacional agora identificado como MAURO BANDEIRA DA ENCARNAÇÃO, o qual de posse de uma faca lhe abordou em via pública e em seguida anunciou um assalto; Que o referido nacional subtraiu da declarante sua bolsa contendo documentos pessoais, R$ 2000 em espécie e seu aparelho celular; Que, Após a prática do delito o referido meliante saiu caminhando normalmente pela Na. Júlio Cesar; Que, logo após o fato passava pelo local uma guarnição da Polícia Militar comandada pelo Sargento/PM identificado como ROBERTO CARLOS DA SILVA PANTOJA, tendo a declarante informado aos policiais que havia sido vítima de roubo momentos antes; Que, Os policiais militares ao serem informados do fato logo efetuaram a prisão do autor do crime, o qual caminhava pela via pública às proximidades do local do crime...”

Como se pode observar, em depoimento prestado em sede policial, a vítima informou com riquezas de detalhes como se deu a conduta criminosa. Corroborando com o depoimento da testemunha policial, Roberto Carlos da Silva Pantoja que, em Juízo, fez a seguinte declaração, ID 18537818:

“Que, reconhece o acusado como o autor do fato, pois no dia da ocorrência estavam em ronda na Avenida Júlio César quando uma cidadã acionou a guarnição próximo de uma passarela, pois tivera seus pertences subtraídos por um elemento, e, logo em seguida saíram em uma das ruas próximo do canal Água Cristal, quando detiveram o acusado com uma bolsa com alguns pertences, e a moça (vítima) o reconheceu, por isso o conduziram à delegacia para fazer os procedimentos. Que, o acusado estava com uma arma branca. Que, o acusado não esboçou nenhuma reação. Que, o acusado não tinha como negar porque ele estava com os pertences da vítima e com a faca usada no crime. Que, a vítima estava na viatura com eles, ao virem um rapaz caminhado, o abordaram, e ao levá-lo até a presença da vítima, ela confirmou que o acusado era o autor do crime.”

Ademais, o apelante, tanto em fase policial quanto em juízo, confessou a autoria delitiva. Conforme
mídia juntada aos autos, ID 18537828:

“Que, infelizmente admite a prática do crime. Que, cometeu o crime por causa do vício. Que, estava muito viciado na droga, que no dia do crime estava amanhecido. Que, agiu sozinho. QUE intimidou a vítima com o uso de uma faca. Que, está muito arrependido.”

Em que pese a ausência do procedimento de reconhecimento pessoal, nos termos do art. 226 do CPP, a vítima reconheceu o acusado em via pública, pois ela se encontrava dentro da viatura policial quando ele foi abordado pela guarnição, indicando-o como autor do crime. Diante disso, verifico que, como a vítima foi capaz de individualizar o autor do fato
e não houve dúvida sobre a identificação deste
, se mostra desnecessário instaurar o procedimento legal.

Acerca deste entendimento, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO ATÍPICO. IMAGENS COLETADAS PELA VÍTIMA NAS REDES SOCIAIS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 3. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

4. Além de a condenação não ter se amparado, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destaca-se que a vítima reconheceu o agravante antes mesmo do procedimento em sede policial, inclusive trazendo imagens coletadas em suas redes sociais. A identificação do perfil do réu pela vítima, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção do ofendido no apontamento de seu agressor, afastando os pressupostos que amparam a inovação jurisprudencial e reforçando o distinguishing entre o caso paradigma e a presente situação. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 793886 SP 2022/0405733-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE
. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.
5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022) (GRIFEI).

Impende ressaltar que o depoimento prestado pela vítima em fase investigativa e os depoimentos prestados tanto em fase investigativa quanto em Juízo pela testemunha, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante subtraiu os pertences de Mileide Santos Palheta, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
-
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo
- Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022). (GRIFEI).

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO CORROBORADO POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO. VALIDADE.
PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS COMPROVADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que em que pese apenas ter reconhecido o acusado na fase inquisitória, sem titubear ser o réu o autor do crime de roubo, tais declarações foram corroboradas pela declaração de várias testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. (...). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00109579020118140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/04/2018). (
GRIFEI
).

Frise-se que nada há nos autos que fragilize o valor probatório da declaração feita em Juízo pela testemunha, posto que ao relatar os fatos, foi ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, a saber, o depoimento da vítima.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:

PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
" (AgRg no AREsp n. 609.760/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/3/2017). Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1168591 SP 2017/0241615-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). (
GRIFEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...).

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado por tal agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017). (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

DO DECOTE DA MAJORANTE DA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE ARMA BRANCA:

Neste particular, a defesa requer a exclusão da majorante do uso de arma, ao argumento de que, para a sua configuração, é necessário que haja prova real da existência e utilização da arma, bem como que esta seja periciada.

Adianto que a pretensão recursal merece ser acolhida, contudo, em razão de motivação diversa da apresentada pela defesa.

Na hipótese, resta comprovado nos autos, através de
Laudo pericial nº 2018.01.000519-CCP
(ID 18537814, pág.04) e
Termo de Recebimento de Objeto
(ID 18537815), a utilização da arma branca, devidamente periciada, tratando-se de 01 (uma) faca de cozinha usada do tipo “peixeira”, medindo 29 cm de comprimento total (17,5 cm de lâmina e 12, 8 cm de cabo).

Além disso, a utilização da arma branca pelo apelante pode ser comprovada através do depoimento prestado pela vítima em sede policial, oportunidade em que informou que o acusado utilizou uma faca para ameaçá-la, sendo o seu relato corroborado pelo depoimento do agente policial que participou da ação, que confirmou que foi encontrada uma faca em poder de Mauro. E, por derradeiro, tem-se o depoimento do recorrente, que em depoimento prestado em juízo, confessou a utilização de uma faca para ameaçar a vítima durante a empreitada criminosa.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. TESE DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A tese de nulidade do processo por ausência de intimação do acusado para constituir novo advogado, ante a inércia da Defensoria Pública em apresentar recurso do acórdão que julgou a apelação não foi debatida no acórdão atacado, impossibilitando a análise da matéria, razão pela qual este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
3. A Corte de origem reconheceu a i ncidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 825311 DF 2023/0172989-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023) (GRIFEI).

Assim, devidamente comprovada a utilização da arma branca. Contudo, como bem destacou o representante do
Parquet
quando do oferecimento da denúncia,
o crime em questão ocorreu em um período em que a Lei nº 13.654/2018 estava em vigor, a qual não previa o emprego de arma branca como majorante para o tipo penal de roubo, sendo inapropriada a sua aplicação ao caso em questão.

Isso se deve ao princípio da legalidade (
nullum crimen, nulla poena sine lege
), que exige que as leis penais sejam aplicadas conforme a legislação vigente no momento da prática do crime, excetuando-se a aplicação retroativa de leis mais benéficas ao réu.

De mais a mais, é importante destacar que, embora a Lei nº 13.654/2018 não tenha incluído o emprego de armas brancas como majorante para o tipo penal de roubo, a sua utilização ainda pode ser considerada para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.654/18. RECONHECIMENTO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, AFASTANDO A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA BRANCA NA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. O EMPREGO DE ARMA BRANCA, EMBORA NÃO CONFIGURE MAIS CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO, PODERÁ SER UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de reconhecimento de novatio legis in mellius com o fim de afastar a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca na prática do delito de roubo não foi objeto de debate perante o Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal a quo declinou expressamente que "a pretensão deverá ser deduzida, inicialmente, perante o Juízo das Execuções Criminais, nos termos do que dispõe o artigo 66, inciso I, da Lei n. 7.210/1984 ( Lei de Execução Penal) e a Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal (STF)".
3. "Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem." ( REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022).
4. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 5. O Tribunal de origem destacou elementos concretos que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sobretudo diante da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fundada em elementos concretos dos autos.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 761388 RS 2022/0241998-5, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022) (GRIFEI).

Dessa forma,
excluo a majorante do uso de arma branca reconhecida pelo magistrado sentenciante na r. decisão.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Pugna a defesa pela reforma da sentença para que se promova a revisão da dosimetria e a pena seja reduzida na primeira fase, sob a alegação de falta de justificativas concretas para majorá-la no
quantum
feito.

Tenho que o pedido da defesa não merece ser acolhido e, para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para considerar desfavoráveis os vetores referentes aos maus antecedentes e circunstâncias do crime, vejamos:

“...
é possuidor de
maus antecedentes
, conforme certidão de antecedentes criminais codificada no doc.
id.77347440
, estando, inclusive, em execução de pena; (...)
as circunstâncias
do crime
não
são favoráveis ao réu, uma vez que praticou o delito com violência e grave ameaça, utilizando uma faca para intimidar a vítima, causando-lhe temor; (...).

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima,
fixo a

pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
...”

Da análise dos autos, verifico que a fundamentação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os vetores atinentes aos
maus antecedentes
e
circunstâncias do crime
se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No que pertine à valoração negativa dos
antecedentes criminais
, correta a avaliação do magistrado
a quo
, considerando que o apelante possui condenação definitiva nos autos de nº 0001741-79.2017.8.14.0401 (ID 18537829), tendo o crime sido praticado antes do fato apurado nestes autos, cujo trânsito em julgado para a defesa ocorreu no dia 27/09/2019 (pesquisa ao Sistema Libra), logo, antes da prolação da sentença condenatória nos presentes autos.

Igualmente, idônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente as
circunstâncias do crime
, pois, como dito anteriormente, embora a Lei nº 13.654/2018 não tenha incluído o emprego de armas brancas como majorante para o tipo penal de roubo, a sua utilização ainda pode ser considerada para a majoração da pena-base e, conforme demonstrado nos autos, o crime foi cometido com violência e grave ameaça exercida mediante o uso de uma faca para intimidar a vítima, causando-lhe temor.

Desta forma, observando que as circunstâncias judiciais epigrafadas se encontram devidamente fundamentadas,
não acolho
o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA –

1ª fase
– diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixada pelo juízo
a quo
.

2ª fase
- deixo de aplicar a agravante da reincidência, haja vista que, da análise da folha de antecedentes criminais do apelante, não constato a existência de condenação com trânsito em julgado anterior ao fato apurado nestes autos.

Reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea e fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ, pois, em
que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3ª fase
–

inexistem causas de aumento ou diminuição, pelo que torno definitiva a pena em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, a 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CPB.

Mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024